Tribunal: TJDFT
Processo: 0744934-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa em face do acórdão, nos quais sustenta a ocorrência de omissão quanto argumento defensivo de que o réu foi submetido a procedimento constrangedor, pois, além de ser cadeirante, foi obrigado a sair de um veículo cuja porta estava emperrada.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Ocorre que o acórdão ora embargado não apresenta quaisquer dos referidos vícios.
3. No caso dos autos, não há dúvidas acerca da materialidade delitiva. Com efeito, da análise do conjunto probatório, verifica-se que a prisão em flagrante do embargante, as imagens do local dos fatos, o auto de apreensão do material utilizado para a efetivação do delito, os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, bem como a própria confissão do sentenciado autorizam a exata compreensão dos fatos apta a ensejar o decreto condenatório, consoante o princípio da persuasão racional.
4. Desta feita, após a apreciação dos fatos e do acervo probatório, foi proferida decisão motivada, mantendo a sentença condenatória proferida pelo juízo a quo, uma vez que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos. Assim, tendo em vista que os pontos controvertidos e essenciais para a resolução da lide foram devidamente enfrentados, não há que se falar em omissão.
5. Portanto, não existe vício a ensejar esclarecimento, complemento ou integração do que fora decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma inteligível e fundamentada.
6. Impende ressaltar, por fim, que os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de questões já decididas. O efeito infringente, para ser legítimo, só terá lugar quando a alteração da decisão for consequência necessária do acolhimento dos embargos. Outrossim, o inconformismo do embargante com o teor do acórdão não configura vício sanável por meio de embargos de declaração. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve, então, buscar a via recursal adequada.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.